Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO NEGLIGENTE. INTERRUPÇÃO DA TRAJETÓRIA DO AUTOR. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a reforma da sentença, porquanto foi devidamente fundamentada com base nas provas dos autos, as quais demonstram que o acidente ocorreu tal como narrado pelos autores/apelados, uma vez que estão em consonância com as informações prestadas no Boletim de ocorrência e com as fotografias tiradas no local.
2. Descabido o pedido de redução dos danos materiais fixados pelo Magistrado a quo, uma vez que devidamente comprovados pelos autores, através dos orçamentos efetuados antes da execução dos serviços, os quais estão dentro do padrão esperado, não havendo nada de exorbitante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.